Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO.
1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto.
2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.
3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores.
4. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94.
5. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.